Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-63.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002404-63.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLAUDINEY GONCALVES DE SIQUEIRA (EMBARGADO), CLAUDINEY GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 032.278.101-90 (EMBARGANTE), THIAGO STEFANI LINO SOARES - CPF: 032.111.611-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade por suposta violação ao domicílio e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas. O embargante sustenta que o julgado teria incorrido em omissão por não enfrentar especificamente a tese de ausência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, sob o enfoque do art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal e sua repercussão no art. 157 do mesmo diploma legal. Requereu, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar tese defensiva relativa à legalidade da entrada em domicílio sem mandado judicial, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao suprimento de omissões, contradições, obscuridades ou correções de erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4.

A omissão caracteriza-se pela ausência de enfrentamento de questão relevante suscitada no processo e apta a influenciar o resultado do julgamento, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

5.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a tese relativa à legalidade do ingresso no domicílio, com análise das circunstâncias fáticas e jurídicas, inclusive sob a ótica dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO e RE 1.447.374/MS.

6.

As razões do julgado demonstram a existência de fundadas suspeitas para a diligência policial, com base em flagrante delito de tráfico, corroboradas por prova testemunhal e documental, afastando-se, assim, a alegação de omissão.

7.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão nem legitima a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

8.

Para fins de prequestionamento, a decisão destacou a integração dos dispositivos constitucionais e legais invocados ao fundamento do acórdão, dispensando a análise individualizada de cada norma mencionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A análise das fundadas razões que legitimam o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito prescinde de menção expressa ao art. 240, § 1o, do CPP, quando suficientemente fundamentada com base nas provas dos autos e na jurisprudência consolidada. 3. Para fins de prequestionamento, basta que a decisão integre os dispositivos legais à sua fundamentação, não sendo necessária a referência explícita a cada artigo invocado pela parte.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI e art. 93, IX; CPP, arts. 157 e 240, §1o, e art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.768.215/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13.05.2025; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.352.624/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 26/3/2025.
TJMT
, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.02.2021; N.U 0004120-98.2013.8.11.0018, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CLAUDINEY GONÇALVES SIQUEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDINEY GONÇALVES SIQUEIRA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 102404-63.2021.8.11.0042 [ID 300900399], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade arguida
e, no mérito,
negou provimento
ao recurso.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 302783399), a i. Defensoria Pública sustenta a existência de
omissão
no v. acórdão, ao argumento de que este teria se limitado à análise da legalidade da busca domiciliar sob o prisma constitucional, deixando de enfrentar a tese veiculada na apelação quanto à ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, sob enfoque específico do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal, e sua repercussão no art. 157 do mesmo diploma, o que configuraria omissão relevante à luz do art. 619 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer o
prequestionamento
da matéria, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em observância ao princípio do contraditório, foram apresentadas as contrarrazões ministeriais (ID 304150358), por meio das quais a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se o registro de que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, apenas um exame apriorístico da existência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que a efetiva verificação dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito recursal.

Nesse contexto, reconheço que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima, e o instrumento utilizado mostra-se adequado e necessário à satisfação da finalidade almejada.

Diante disso,
conheço

dos embargos de declaração opostos por
CLAUDINEY GONÇALVES SIQUEIRA
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

Trata-se, portanto, de espécie recursal cabível para
aclarar
ideias que possam gerar
dubiedade
ou
contradição
,
esclarecer
eventuais obscuridades
, suprir
omissões quanto a pontos sobre os quais deveria o órgão julgador pronunciar-se, ou ainda para
corrigir
equívocos materiais.

Isso porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de motivação idônea de todas as decisões judiciais
constitui verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, os embargos de declaração
não se prestam à reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, visto que não têm por finalidade a modificação do julgado, mas tão somente o esclarecimento de aspectos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

E, a despeito do aguerrido inconformismo manifestado, ao se confrontar o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas e das contrarrazões ao recurso ministerial,
denota-se a inexistência de omissão apta a ensejar o pretendido suprimento da decisão colegiada
, porquanto a posição firmada no v. acórdão decorreu da análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso concreto.

Com efeito, no voto condutor do julgado, ao contrário do que sustenta o embargante, foram detalhadamente explicitados os fundamentos que justificaram o afastamento da preliminar de nulidade por violação de domicílio, conforme se observa dos seguintes trechos, ora transcritos:

“[...] É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

A temática é devidamente elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem “os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada forçada de policiais na residência investigada, a legalidade desse ingresso deve ser aferida posteriormente, caso a caso, pelo juízo competente, tendo a Suprema Corte fixado parâmetros para esse controle judicial a posteriori.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n.o 603.616/RO
, julgado sob a sistemática dos
recursos extraordinários com repercussão geral
, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos prévios à diligência que caracterizem justa causa para sua realização, ou seja, é necessária a
existência de fundadas razões que levem os agentes estatais a acreditar que, no interior da residência, encontra-se em curso situação de flagrante delito
.

Mais recentemente, no julgamento do RE no 1.447.374/MS, restou consignado que o entendimento firmado pela Corte Suprema “impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”.

Destacou-se, ainda, que a exigência de diligências investigativas prévias com o intuito de colher indícios mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no local não encontra amparo no texto constitucional, na medida em que extrapola as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

A partir dessas premissas e após análise sumária dos autos, verifica-se, conforme consignado na denúncia (ID 28678299), no boletim de ocorrência (ID 28672870, p. 7-10) e nos depoimentos colhidos em juízo, que a equipe policial, durante patrulhamento ostensivo, visualizou o recorrente em conduta suspeita, pilotando uma motocicleta desprovida de placas e portando uma mochila, em local notoriamente associado à prática reiterada de tráfico de entorpecentes. Procedida a abordagem, foi apreendido em sua posse um tablete de maconha. Instado pelos policiais, o acusado indicou espontaneamente que em sua residência havia mais substâncias ilícitas, fornecendo, inclusive, o endereço do imóvel.

Realizadas diligências complementares, foram apreendidas, no interior do domicílio indicado, nove porções adicionais da mesma substância entorpecente, totalizando
6,750 kg (seis quilogramas e setecentos e cinquenta gramas) de maconha
. Posteriormente, já no interior da viatura, o recorrente rompeu o compartimento do veículo policial e empreendeu fuga, sendo, contudo, recapturado em curto lapso temporal.

Os elementos probatórios coligidos demonstram, de modo inequívoco, a presença de circunstâncias objetivas e concretas que configuram fundadas suspeitas, legitimando, assim, não apenas a abordagem inicial, mas também o ingresso no domicílio, ainda que desacompanhado de prévia autorização judicial.

Cumpre salientar que a atuação da Polícia Militar, no exercício do patrulhamento ostensivo, reveste-se de natureza preventiva e tem como escopo fundamental a salvaguarda da ordem pública, bem como a proteção da integridade física das pessoas e da inviolabilidade do patrimônio. Nessa perspectiva, diante da constatação de uma conduta penalmente típica ou da existência de elementos concretos que autorizem a presunção fundada de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo de uso restrito, bens de procedência criminosa ou quaisquer outros indicativos de prática delitiva, impõe-se aos agentes públicos o dever jurídico de intervenção imediata. A omissão diante de tais circunstâncias, além de incompatível com os preceitos que regem a função policial, poderá ensejar a responsabilização funcional dos agentes envolvidos.

À vista do exposto, não se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, impondo-se a rejeição da tese de nulidade processual suscitada. Inexiste, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade patente ou desvio de finalidade apto a infirmar a higidez dos elementos probatórios obtidos durante a abordagem policial e a subsequente incursão no imóvel do ora apelante
CLAUDINEY
. Ressalte-se que a diligência resultou na apreensão de 09 (nove) porções de material vegetal seco e compactado, de coloração castanho-esverdeada, compostas por fragmentos de folhas, caules, inflorescências e sementes, acondicionadas individualmente em invólucros plásticos do tipo “tablete”, com peso total de
6,750 kg
(seis quilogramas e setecentos e cinquenta gramas), conforme atestado no laudo pericial (ID 28672870, p. 20-21). Tal circunstância, por sua gravidade e relevância, corrobora de forma inequívoca o vínculo do acusado com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante disso, REJEITA-SE A PRELIMINAR de nulidade das provas por suposta violação ao domicílio, prejudicando-se, em decorrência lógica, a análise da alegada nulidade absoluta do feito. [...]”

–
ID 300900399.

Não se verifica omissão no
decisum
impugnado, seja quanto à análise da preliminar de nulidade, seja no que tange ao mérito. O acórdão examinou detidamente as provas orais e documentais coligidas no curso da persecução penal, com destaque para os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública. Tais declarações revelaram-se harmônicas, coerentes e dotadas de elevada credibilidade, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, encontrando, ademais, robusto suporte nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Essas evidências, de forma convergente e inequívoca, corroboram a responsabilidade penal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas ora em julgamento, bem como descrevem, com precisão, as circunstâncias da abordagem policial e as razões concretas que ensejaram a intervenção. Ressalte-se que o embargante conduzia motocicleta sem placas, portava mochila em região notoriamente vinculada à comercialização de entorpecentes, sendo encontrado em seu poder um tablete de maconha. Questionado pelos policiais, indicou o endereço onde haveria mais drogas, o que ensejou diligência ao local e resultou na apreensão de porções adicionais da mesma substância, totalizando
6,750kg de maconha
.

Diante desse conjunto probatório coeso e convincente, resta prejudicada a tese defensiva de nulidade por suposta violação de domicílio, não havendo como acolher a pretensão anulatória.

Aliás, cu
mpre salientar que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência,
o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que a motivação constante da decisão permita aferir as razões pelas quais foram acolhidas ou rejeitadas as pretensões deduzidas, desde que a conclusão esteja amparada nos elementos constantes dos autos
, como efetivamente ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é firme a orientação desta Colenda Terceira Câmara Criminal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGALIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS E DE INOVAÇÃO RECURSAL
. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo o veredito condenatório do Tribunal do Júri, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal. O embargante alega omissão no acórdão.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu no alegado vício de obscuridade.

III. Razões de decidir 3.
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese
. 4.
O caso dos autos indica nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, além de ampliar as causas de pedir ou os argumentos de mérito originalmente apresentados, desideratos aos quais não se presta a presente espécie recursal, motivo pelo qual se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa
. 5.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas
.

IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos
. Tese de julgamento: "1.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais
." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG”.
(N.U 0004120-98.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) – Destaquei.

Ressalte-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não legitima a oposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda ter sido cometido.

Com efeito, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida que se impõe.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida
. 2.
Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido
. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais" (AgRg no HC n. 983.019/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 28/4/2025). 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.768.215/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) – destaquei.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. O embargante sustenta a existência de omissão no julgamento, alegando negativa de prestação jurisdicional e requerendo a anulação do acórdão ou a concessão de habeas corpus de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração; e (ii) verificar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto
. 4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões do agravo regimental, afastando expressamente a alegação de negativa de prestação jurisdicional
. 5.
A simples discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir a matéria já decidida
. 6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do órgão julgador e somente se justifica diante da constatação de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso. IV. EMBARGOS REJEITADOS”.
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.352.624/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma
, julgado em 11/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
CLAUDINEY GONÇALVES SIQUEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025